Tribunal: TJSP
Processo: 1009563-97.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE RESSARCIR DO VALOR PAGO - INADMISSIBILIDADE.
"Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários periciais para a efetiva produção da prova por força da previsão do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando de ressarcimento seja pela autora, que possui isenção legal por

Ementa:
ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE RESSARCIR DO VALOR PAGO - INADMISSIBILIDADE.
"Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários periciais para a efetiva produção da prova por força da previsão do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando de ressarcimento seja pela autora, que possui isenção legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer participou da lide".